Tribunal: CARF
Processo: 14479.001070/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.001070/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA LR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/08/2004
DECADÊNCIA. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS.
LEI 8.212/91
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Todo o lançamento fiscal foi alcançado pela decadência quinquenal, tanto pela
regra estabelecida no art. 150, §4o do CTN, quanto pela disposição do art. 173,
inciso I, do mesmo Codex.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência do lançamento e dar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
21.423.4/0425/2005, que julgou inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD - DEBCAD no 35.595.813-9.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.001070/2007-58
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001070/2007-58

O crédito tributário lançado correspondente ao período de 01/1994 a 08/2004 e
refere-se à contribuição social relativa a parte dos empregados (não descontada), da empresa e
relativo a terceiros, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 67 a 70).
O processos abaixo envolve outro resultante da mesma ação:
 Processo 14479.001069/2007-23 – período de 05/1999 a 04/2004 – AIOA
35.595.814-7 – Não apresentação de documentos - Julgado pelo Acórdão
2401-01.599, que deu provimento integral ao recurso voluntário por
reconhecer que não houve clareza por parte da autoridade lançadora em
apontar quais documentos não tinham sido apresentados pela fiscalizada,
constituindo tal fato cerceamento de defesa.
A ciência do lançamento foi em 27/12/2004 (e-fl. 94).
A impugnação foi apresentada em 13/01/2005 (e-fls. 100 a 114), alegando
preliminar de cerceamento de defesa e decadência, no mérito ressalta a ocorrência de
“refiscalização”, contesta a competência em que os lançamento foram feitos, argumenta contra o
arbitramento, contesta o cálculo da CUB e da multa moratória.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 342 a 355 ou 4 a 17 – volume 2) e
decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
25/07/2005 (e-fl. 22 volume 2). Em 24/08/2005, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.
364 a 370, alegando os mesmos itens impugnados anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
Com a edição da Súmula Vinculante no 8, pelo Supremo Tribunal Federal, em
2008, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigo sobre prescrição e decadência da Lei no
8.212, de 1991. As contribuições previdenciárias passaram a ter seus prazos decadenciais
contados da forma do art. 150 e 173, todos do Código Tributário Nacional - CTN.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/12/2004, assim, qualquer que seja a
forma de contagem do prazo decadencial, as competências anteriores à 11/1998, ainda que
lançadas em 08/2004, estão decaídas.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.001070/2007-58

Nos termos do Anexo I do relatório fiscal (e-fl. 71) as obras de construção civil
que fazem parte do presente lançamento encerraram-se todas até 07/1997, assim, todo o
crédito tributário já tinha sido alcançado pela decadência na data de ciência do
lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por RECONHECER a decadência do lançamento e
DAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 451
DF CARF MF
Original